Tribunal: STF
Processo: Rcl 82151
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5370554-40.2025.8.09.0051, por suposta ofensa a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Cristiano Zanin, nos autos da ADPF 1.230/GO.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-4):



    "(...) trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Subtenentes e Sargentos PM & BM do Estado de Goiás, na qual se reconheceu o direito dos associados ao recebimento das diferenças salariais oriundas do parcelamento das revisões gerais anuais relativas aos exercícios de 2011 e 2013.



    O exequente, com base na sentença proferida nos autos do processo coletivo nº 5242814-17.2016.8.09.0051, requereu a condenação do Estado de Goiás ao pagamento do valor de R$ 20.679,95, bem como a implementação do reajuste de 0,27% (soma de 0,15% e 0,12%) em sua remuneração, pleito este que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau.



    Em cumprimento à ordem judicial, o Estado de Goiás procedeu à implantação do reajuste no contracheque do exequente e, na oportunidade, apresentou manifestação reputando o pedido como indevido, sob o fundamento de que os reajustes já haviam sido integralmente incorporados conforme os percentuais fixados nas Leis Estaduais nº 17.597/2012 e nº 18.172/2013.



    O Estado demonstrou que, ao aplicar os reajustes, observou a metodologia legal, adotando a incidência sucessiva dos percentuais “pelo produto e não pela soma” conforme previsto nas normas de regência. Com isso, não haveria qualquer “déficit” residual de 0,15% ou 0,12%, sendo indevida qualquer cobrança complementar.



    Todavia, a 8ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado, sob o argumento de que estaria sendo rediscutido o mérito da ação coletiva, vedado pelo artigo 535 do CPC, em razão da coisa julgada formada no processo principal (art. 5º, XXXVI, da CF/88).



    Diante disso, o Estado de Goiás interpôs agravo de instrumento, sustentando: (i) a inexistência de obrigação de fazer, por se tratar de índices já implementados; (ii) a ausência de rediscussão do mérito; (iii) a aplicação da tese da liquidação zero, e, (iv) a necessidade de concessão de efeito suspensivo, para evitar execução de obrigação inexigível.



    O Relator do recurso, em cognição sumária, deferiu o pedido de efeito suspensivo. Contudo, em 16 de junho de 2025, a 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás.



    Ocorre que, três dias antes do julgamento, em 13 de junho de 2025, foi publicada decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 1230/GO, que determinou o sobrestamento de todos os processos e cumprimentos de sentença que versem sobre a constitucionalidade das Leis Estaduais nº 17.597/2012, nº 18.172/2013 e nº 18.417/2014".



    Sustenta que "o julgamento realizado em 16 de junho de 2025, portanto, configura violação manifesta à autoridade da decisão da Suprema Corte, implicando grave ofensa ao princípio da segurança jurídica, além de comprometer a coerência e a unidade da jurisdição constitucional. O cumprimento de sentença em questão está diretamente fundamentado em normas cuja constitucionalidade encontra-se sob exame em controle concentrado, o que atrai a suspensão obrigatória do feito" (eDOC 1, p. 4).



    Aduz que "era dever do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás suspender imediatamente a tramitação do processo nº 5370554-40.2025.8.09.0051, inclusive o julgamento do agravo de instrumento, até o deslinde definitivo da ADPF 1230/GO" (eDOC 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente, a fim de que seja cassada a decisão judicial reclamada, em razão da evidente violação à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF nº 1230/GO" (eDOC 1, p. 6).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente demanda revela irresignação da parte reclamante com acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 5836970-90.2023.8.09.0051.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, constata-se que o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 5836970-90.2023.8.09.0051 foi sobrestado até o julgamento definitivo da ADPF 1.230:



    “Compulsando os autos, verifico que a presente demanda executiva está diretamente relacionada à matéria objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 1.230, ajuizada pelo Governador do Estado de Goiás perante o Supremo Tribunal Federal.



    Em decisão liminar proferida em 13 de junho de 2025, o Excelentíssimo Ministro Cristiano Zanin, Relator da referida ADPF, determinou expressamente:



    "Posto isso, concedo a medida cautelar postulada, ad referendum do Plenário, nos termos do art. 5º da Lei n. 9.882/1999, para suspender o trâmite, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de todos os processos e cumprimentos de sentença que versem sobre a constitucionalidade das Leis estaduais nº 17.597/2012, nº 18.172/2013 e nº 18.417/2014, que instituíram parcelamentos da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos estaduais goianos, até o ulterior e definitivo julgamento do mérito da presente arguição pelo Supremo Tribunal Federal." - destaque nosso.



    A decisão liminar fundamentou-se na necessidade de evitar danos financeiros de aproximadamente R$ 515.085.355,28 ao erário estadual, decorrentes de decisões judiciais que reconheceram a inconstitucionalidade do parcelamento da RGA, em aparente contrariedade ao entendimento consolidado pelo STF na ADI n. 5.560/MT e no Tema n. 360 de Repercussão Geral (RE n. 611.503/SP).



    O Ministro Relator destacou que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em diversos cumprimentos de sentença, rejeitou as alegações de inexigibilidade dos títulos executivos judiciais com base no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil, o qual prevê a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF.



    Cumpre ressaltar que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia erga omnese efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, sendo de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário. 



    A eficácia imediata da medida cautelar independe do referendo pelo Plenário, uma vez que a expressão "ad referendum" não condiciona a produção de efeitos da decisão à posterior confirmação colegiada, mas apenas submete a deliberação individual à ratificação do órgão colegiado.



    Convém ressaltar a comunicação feita ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio do ofício n. 10715/2025, datado em 13 de junho de 2025, ensejou a devolução ao juízo de primeiro grau de diversos cumprimentos de sentença, mormente para aguardar o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.230 ou eventual revogação da liminar concedida. Exemplificadamente, menciono os seguintes processos: 5941355-55.2024; 5413989-64.2025; 5413681-28.2025; e 5280015-62.2024.



    Ante o exposto, em cumprimento à decisão liminar proferida na ADPF n. 1.230 pelo Supremo Tribunal Federal e em conformidade com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, DETERMINO:



    1. A suspensão do presente cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo da ADPF n. 1.230 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal;



    2. A intimação da parte exequente sobre a presente decisão, esclarecendo que a suspensão decorre de determinação do STF e perdurará até o julgamento de mérito da arguição constitucional e/ou superveniência de decisão revogando a medida cautelar deferida;



    3. O sobrestamento de todos os atos executivos, incluindo eventuais penhoras, avaliações e alienações de bens, bem como o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer relacionadas ao objeto da execução;



    4. A anotação nos registros processuais da suspensão determinada pelo STF, para conhecimento de todos os operadores do direito que tenham acesso aos autos.



    Por fim, esclareço às partes que:



    a) O acompanhamento do julgamento da ADPF n. 1.230 pode ser realizado por meio do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal;



    b) Eventual descumprimento da presente determinação poderá ensejar as sanções legais cabíveis.



    Cumpra-se com a máxima urgência.”



    Uma vez que a tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do processo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não há falar em não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. No caso, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da parte reclamante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.155-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG, por esta Corte. Assim, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. III - Estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão. IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 49.001-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 08.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 43.847, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.09.2021).



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da parte ora reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente